Tribunal: STJ
Processo: 5625513-33.2025.8.09.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223455 - GO(2025/0350716-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MURILLO CUNHA LOPES
ADVOGADO
: JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA - GO033956
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO
DA
MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
MEDIDA
FUNDADA
NA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO PARA ASSEGURAR A
EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido com recomendação.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 14d62cf3-7b38-4148-9ba8-7ed54755ba82

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 223455 - GO (2025/0350716-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MURILLO CUNHA LOPES
ADVOGADO
: JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA - GO033956
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO
DA
MEDIDA
CAUTELAR
DE
MONITORAMENTO
ELETRÔNICO.
MEDIDA
FUNDADA
NA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
ADEQUAÇÃO
PARA
ASSEGURAR
A
EFETIVIDADE DO PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
INEXISTENTE. PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
Recurso em
improvido com recomendação.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Murillo Cunha Lopes
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no Habeas
n. 5625513-33.2025.8.09.0000, que denegou a ordem à insurgência defensiva,
Corpus
mantendo a decisão de primeiro grau que impôs medidas cautelares diversas da prisão,
incluindo o monitoramento eletrônico, no Processo n. 5588654-19.2025.8.09.0129, da
comarca de Pontalina/GO.
O recorrente alega, em síntese, que a decisão que impôs as medidas
cautelares carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir o texto legal do
do Código de Processo Penal, sem demonstrar fatos concretos que justifiquem
art. 319
o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em violação do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Sustenta que as medidas cautelares são desproporcionais, considerando que
o delito imputado, lesão corporal, admite suspensão condicional do processo, o que
tornaria desnecessário o uso de tornozeleira eletrônica e outras restrições impostas.
Documento eletrônico VDA53694443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 996b9f32-acb0-43ec-8a0a-9229b0ee14f8

Afirma que a decisão de primeiro grau não observou o princípio da
homogeneidade, uma vez que a medida cautelar imposta é mais gravosa do que a pena
provável em caso de condenação, especialmente considerando que o recorrente é
primário e possui bons antecedentes.
Ressalta que a ausência de fixação de prazo para o uso da tornozeleira
eletrônica configura ilegalidade, ainda que o prazo máximo de 90 dias para reavaliação,
conforme a Resolução 412/2021 do CNJ, não tenha transcorrido.
Defende que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção das
medidas cautelares, pois o recorrente possui residência fixa, emprego estável e não há
indícios de que tenha ameaçado testemunhas ou que pretenda se furtar à aplicação da
lei penal.
Pede, liminarmente, a concessão de ordem para afastar o monitoramento
eletrônico e, ao final, a revogação das medidas cautelares impostas, com a substituição
por outras menos gravosas, como o comparecimento a todos os atos do processo.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
aduzindo que ratifica o parecer anteriormente lançado pelo Procurador de Justiça, sem
apresentar novos argumentos.
A liminar foi indeferida (fls. 150/152).
As informações foram prestadas (fls. 157/159).
O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 163/166).
Os autos vieram a mim distribuídos por prevenção do HC n. 1.033.556/GO,
dentre outros.
É o relatório.
VOTO
Não obstante o tempo transcorrido do monitoramento eletrônico do recorrente,
fixado em
, inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As
31/7/2025
Documento eletrônico VDA53694443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 996b9f32-acb0-43ec-8a0a-9229b0ee14f8

instâncias ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Não há falar em revogação da medida cautelar imposta ao recorrente neste momento.
Todavia, se faz necessário que a medida seja reavaliada periodicamente.
Nota-se que o Tribunal
convalidou a manutenção da medida cautelar,
a quo
nestes termos (fl. 101 – grifo nosso):
[...]
Diante disso, verifica-se que a magistrada justificou satisfatoriamente a
necessidade da manutenção para o deferimento da monitoração eletrônica,
especialmente com fulcro na materialidade e indícios de autoria, bem como na
garantia da ordem pública e instrução criminal, pois, hipoteticamente, o
paciente acompanhado de outros 09 investigados (dentre eles um policial
militar) teriam praticado os crimes de lesão corporal dolosa e lesão corporal de
natureza grave em desfavor de 04 vítimas, cujos fatos, em tese, ocorreram após
uma discussão entre 2 pessoas de “grupos” distintos, durante ocorrência da
Exposição Agropecuária de Pontalina, entre os dias
e
17/7/2025
18/7/2025.
E, também, a juíza consignou o risco de reiteração criminosa, asseverando
que o paciente, em tese, acompanhada dos outros investigados são
conhecidos de envolvimento em episódios semelhantes de violência em
municípios da mesma região, sendo que está ocorrendo nas várias festas feitas
.
na cidade e em localidades vizinhas
Assim, não prospera a assertiva de ausência de requisitos e fundamentação
para o deferimento da monitoração eletrônica, eis que a autoridade acoimada coatora
destacou a presença dos pressupostos e requisitos descritos no
do CPP e
art. 282
aplicação no artigo 319, IX, do CPP (monitoração eletrônica), discorrendo acerca das
circunstâncias fáticas que justificaram a concessão das referidas medidas, sendo tal
motivação suficiente para demonstrar a necessidade da manutenção delas.
[...]
No caso, atualmente, revela-se inoportuna a revogação de tal medida para
garantir a ordem pública e a integridade das vítimas, em razão da gravidade dos delitos,
pois, como fundamentou o Juízo, o crime ocorreu mediante violência à pessoa, em
desfavor de 4 (quatro) homens, em mais de uma oportunidade no mesmo contexto fático,
atingindo até terceiro não envolvido na “briga”, havendo, portanto, elementos suficientes
(fl. 31).
para justificar a imposição de cautelares
Ora, a medida foi aplicada progressivamente, como alternativa à prisão
preventiva, observando o princípio da proporcionalidade, sendo menos gravosa que a
segregação cautelar.
Sobre a matéria em discussão nestes autos, é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça de que, diante das circunstâncias concretas do caso e em
observância à
, é possível a manutenção das medidas
proporcionalidade e adequação
cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a
(AgRg no RHC n.
conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal
Documento eletrônico VDA53694443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 996b9f32-acb0-43ec-8a0a-9229b0ee14f8

160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
– (AgRg no HC n. 908.734/MT, relator Ministro Reynaldo
DJe de
17/5/2022,
20/5/2022)
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
– grifo
10/6/2024,
12/6/2024
nosso).
Desse modo, diante das circunstâncias do caso concreto, notadamente a
gravidade concreta dos fatos, há de se reconhecer que as medidas cautelares com
monitoração eletrônica impostas ao recorrente se mostram proporcionais e adequadas à
finalidade acautelatória pretendida, portanto, não vislumbro qualquer constrangimento
ilegal a ser reparado por esta Corte Superior.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, em seu parecer, o qual
também adoto como razões de decidir: Tais comprovadas circunstâncias fáticas (de
descabido reexame por Corte Superior incompetente) ante patente e inarredável
, evidenciam
gravidade concreta
real periculosidade social dos imputados e motivo
suficiente e bastante a que se mantenha a constrição judicial mínima para garantia
da ordem social, conveniência da instrução criminal e efetiva aplicação da lei
nos termos do artigo 282, inciso I
penal, evitando reiteração de condutas criminosas
(fl. 165 –
do CPP, sendo uma das menos gravosas do artigo 319 do CPP já aplicadas
grifo nosso).
Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial, nego provimento
ao recurso em habeas corpus com a

recomendação de que seja reavaliada,
periodicamente, a necessidade da medida cautelar da tornozeleira eletrônica.
Documento eletrônico VDA53694443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:12
Código de Controle do Documento: 996b9f32-acb0-43ec-8a0a-9229b0ee14f8

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 223.455 / GO
Número Registro: 2025/0350716-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
55886541920258090129 562551333 56255133320258090000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MURILLO CUNHA LOPES
ADVOGADO
: JOAQUIM LEANDRO DA CUNHA - GO033956
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
LIBERATÓRIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:43:10
Código de Controle do Documento: 0a0b7071-6c89-4980-a1a2-818c436778e5